Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 18790516, p. 2) que, no cumprimento de sentença, n. 0712738-43.2019.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Fernanda de Miranda Maul Canedo Xavier, indeferiu o pedido de busca de registro de casamentos por meio do sistema CRC JUD com relação à executada, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido para consulta de possível certidão de casamento da parte executada, visto que é processualmente inviável adentrar no patrimônio do cônjuge, uma vez que o cônjuge não participou da fase de conhecimento. Assim, não pode agora, na fase de execução, vir a ocupar o polo passivo, como parte executada. Fica, pois, intimada a parte exequente a indicar medidas aptas para à satisfação de seu crédito, no prazo de 5 dias, sob pena do retorno dos autos ao arquivo. Em razões recursais (Id 18790514, p. 1-5), pontua, inicialmente, que, no caso em questão, foram realizadas todas as diligências ao seu alcance na tentativa de obter, no Judiciário, solução para a presente lide executiva e receber o que lhe é devido por direito, entre as quais, inúmeras pesquisas, tentativa de acordo e quebra de sigilo fiscal, todas infrutíferas. Discorre sobre a necessidade de atenção aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, com a utilização dos mecanismos eletrônicos, modernamente disponibilizados para essa finalidade. Nesse sentido, defende que o entendimento do ilustre magistrado não merece prosperar, tendo em vista que, à luz do Código Civil, diploma que rege as relações civis, seria possível atingir os bens do cônjuge da devedora, a depender do regime de bens pactuado no ato do casamento. Assevera ser possível responsabilizar o cônjuge e os bens do casal, nas hipóteses de dívida reconhecida em momento posterior ao casamento realizado sob o regime de bens de comunhão parcial, bem como no do regime de comunhão universal. Sustenta que apenas no caso de separação total de bens não seria possível atingir o patrimônio do cônjuge, mas que essa informação somente será acessível caso o d. Juízo a quo realize a consulta postulada. Diz já ter feito tudo ao seu alcance para obter êxito na solução da lide. Além disso, a menção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não representa fundamento suficiente para o indeferimento, pois não se trata de medida atípica, mas de nova opção a ser tentada na persecução de seus direitos. Afirma necessário analisar o pedido com cuidado, pois a dependência que tem a parte do Judiciário para solucionar conflitos de interesses torna imprescindível a cooperação do órgão jurisdicional para resolução da demanda. Nesses termos, invocando os art. 1.644, 1.658, 1.663, §1o, e art. 1.664, todos do Código Civil[1], assevera merecer reforma a r. decisão, tendo em vista que desarrazoado o indeferimento da consulta requerida sob alegação de que o cônjuge não pode compor o polo passivo em virtude de não haver participado da fase de conhecimento. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso. Requer, com fulcro no art. 1019, I, do CPC, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória vergastada. Pede seja ela reformada e, assim, ordenado o regular prosseguimento do feito para realização da consulta ao sistema CRC JUD, sob pena de vir a ocorrer a prescrição do direito de receber o crédito perseguido. Preparo recolhido (Id 18790521, p. 2). Na decisão de Id 19027233, esta relatoria concluiu pela não demonstração dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id 19909104). O julgamento foi convertido em diligência para oportunizar à parte agravante a demonstração da persistência do interesse na análise do presente recurso, dada a ciência acerca da possibilidade de acordo manifestada pelas partes no processo de referência (Id 20975706). A agravante requereu a suspensão do julgamento do recurso até a realização da audiência conciliatória que se realizará em 23/1/2021 (Id 213270003). Alega que a tentativa de acordo não garante que a demanda será então resolvida. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[2]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a insurgência da agravante contra a decisão agravada que indeferiu seu pedido de busca de registro de casamentos por meio do sistema CRC JUD com relação à executada se resolveu supervenientemente no próprio Juízo de origem, com a manifestação das partes em celebrar acordo para colocar fim à demanda e, sucessivamente, com a designação de audiência de conciliação pelo magistrado a ser realizada em 23/1/2021 (Id 74429566 do processo de referência). Nesse contexto, apesar da manifestação da agravante no sentido de falta de certeza na obtenção de acordo, foi constatado que ambas as partes manifestaram interesse na autocomposição. Admitir diversamente do realmente ocorrido é supor que às partes é dado se comportar de forma contraditória no processo, o que não é permitido pelo CPC, em respeito à boa-fé exigida dos litigantes, nos termos do art. 5o desse diploma legal. É de ser reconhecida, portanto, a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [2] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;